Tribunal: TCU
Processo: 017.650/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8086/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.650/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea dos Santos Lisboa (XXX.542.085-XX); Aquidauana Sardinha Farias (XXX.759.629-XX); Claudia dos Santos Lisboa (XXX.742.945-XX); Danielle dos Santos Lisbôa (XXX.767.625-XX); Jesuy Vera Santiago (XXX.569.797-XX); Monica de Oliveira Correa Lima (XXX.037.117-XX); Nadilma Maria Santos (XXX.449.965-XX); Neusa Lacerda Lofego (XXX.943.087-XX); Roseli Sardinha Farias (XXX.110.209-XX); Shirley de Oliveira Correa Quadra (XXX.509.907-XX); Tamara Sardinha Farias Bresciani (XXX.871.479-XX); Teresa Cristina de Oliveira Correa (XXX.466.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.